Tribunal: STF
Processo: Rcl 40259
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 56.
    À luz das informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 13), o Ministério Público Federal oferta parecer pelo não conhecimento do reclamo (eDOC 17).
    É o relatório. Decido.
    1. A função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. É dizer: a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    Nessa quadra, o cabimento do instituto jurídico da reclamação deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 56/STF enuncia que:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”
    No referido precedente representativo da controvérsia assentada sob o Tem n. 423, consignado que o cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime, incorre em violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX), razão pela qual a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 
    Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 
    Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 
(RE 641.320, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 11.05.2016) 
    3. No caso concreto, todavia, noticiou a autoridade reclamada que, a despeito do alegado pelo reclamante “o apenado encontra-se devidamente acautelado em unidade prisional compatível com o regime semiaberto, qual seja, Instituto Penal Edgar Costa, desde 07/02/2020”
    Diante das informações prestadas, de fato, tal qual assinalado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, “não evidenciada a contrariedade ao paradigma”. Não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 56 do STF.
    Outrossim, considerando que a reclamação configura via afunilada, despida de dilação probatória, não há como divergir dessa conclusão sem proceder ao reexame de fatos e provas nem mesmo colacionadas aos presentes autos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte:
    [...] 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018 (RCL 38973, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020).
    [...] 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes [...] (RCL 19849 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2017).
    [...] Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. [...] (RCL 25497 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017)
    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 21 de novembro de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente